Tribunal: TJSP
Processo: 1038962-06.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Loteamento clandestino. Pedido de resolução por inadimplemento do promitente vendedor. Admissibilidade. Inexistência de mora dos promissários compradores. Alienação de fração ideal de gleba de terras, com posse localizada. Parcelamento irregular do solo, em vistosa infringência às disposições da L. 6.766/79. Exceptio non adimpleti contractus de origem legal e

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Loteamento clandestino. Pedido de resolução por inadimplemento do promitente vendedor. Admissibilidade. Inexistência de mora dos promissários compradores. Alienação de fração ideal de gleba de terras, com posse localizada. Parcelamento irregular do solo, em vistosa infringência às disposições da L. 6.766/79. Exceptio non adimpleti contractus de origem legal e caráter cogente. Inexigibilidade do preço avençado antes de regularizado o empreendimento. Descumprimento do contrato pelo loteador afasta a mora simultânea do adquirente. Impossibilidade de outorga de escritura definitiva, ainda que solvido o preço. Risco concreto de perda da posse em razão da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública que tem por objeto o loteamento. Existência de danos morais e materiais indenizáveis. Cláusula penal prefixa as perdas e danos materiais. Sentença mantida. Recurso improvido.